Tribunal: TJSP
Processo: 1002506-66.2024.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Demanda julgada extinta sem resolução de mérito, e procedente a reconvenção. Alegação de falsidade do boleto não emitido por canal oficial da autora. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Artigo 1.014, do CPC. Novação. Renegociação da dívida demonstrada pela requerida, resultando na perda do objeto da ação. Apreensão indevida do bem. Dano moral configurado.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Demanda julgada extinta sem resolução de mérito, e procedente a reconvenção. Alegação de falsidade do boleto não emitido por canal oficial da autora. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Artigo 1.014, do CPC. Novação. Renegociação da dívida demonstrada pela requerida, resultando na perda do objeto da ação. Apreensão indevida do bem. Dano moral configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido.